Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido liminar impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que negou o pedido de relaxamento de prisão do Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante de eventual excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 312, caput, CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, uma vez presentes os indícios de autoria criminosa, justifica-se a aplicação da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

4. É admissível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos pena máxima, restando preenchendo, assim, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. Os prazos estabelecidos na Instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos e devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

6. Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, com 5 (cinco) réus - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.